Tribunal: STF
Processo: AI 587288
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-08
Data de publicação: 2007-05-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
   REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1.
        Não se encontram configuradas no acórdão embargado a obscuridade,
   a contradição ou a omissão que autorizariam a integração do
   julgado com fundamento nos incisos I e II do artigo 535 do Código
   de Processo Civil.
2.      Embargos de declaração rejeitados.
   Condenação ao pagamento de multa de 1% [um por cento] sobre o
   valor corrigido da causa.